Tribunal: TJMT
Processo: 1000362-94.2019.8.11.0047
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000362-94.2019.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA DA PENHA PEREIRA - CPF: 979.748.701-68 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA -

CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO FIRMADO COM ANALFABETO - ASSINATURA A ROGO - PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR

-

DEFEITO QUE NÃO INVALIDA O CONTRATO –AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“[...]
1. Atendendo aos postulados supracitados, não mais se coaduna com o entendimento de que a contratação por analfabeto seja considerada nula de pleno direito por mero vício formal, quando há elementos nos autos que evidenciam a deflagrada manifestação da vontade dos contratantes, acompanhada do efetivo deposito do objeto do negócio jurídico em favor do consumidor. 2. A condição de analfabeto não pode servir como causa absoluta de nulidade de negócio jurídico, sem que haja a análise acurada de outros elementos que, por ventura, denotem a real manifestação da vontade de contratar. 3. No presente caso, a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório apresentando o contrato assinado a rogo, assim como o levantamento do valor contratado pela própria parte autora, o que desnatura a alegação de fraude contratual. 4. Vício de forma que merece ser relativizado
em prestígio à boa-fé objetiva contratual e ao princípio da conservação do negócio jurídico, nos termos do artigo 422 do Código Civil. 5. Recurso da parte ré provido por unanimidade dos votos, prejudicado o apelo autoral”
. (TJ-PE - APL: 5213423 PE, Relator: Humberto Costa Vasconcelos Júnior, Data de Julgamento: 08/05/2019, 1a Câmara Regional de Caruaru - 1a Turma, Data de Publicação: 15/05/2019) [...]”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020